Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734341-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHEL SILVA DE SOUSA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva n.o 0703462-24.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move RACHEL SILVA DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, para requerer a suspensão da execução até o julgamento do tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, além de requerer a rejeição da execução com base no entendimento firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de excesso de execução (ID 238558316). Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 241108442). Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. A autora não se manifestou sobre a questão. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é prescindível nova fase processual, portanto, indefiro o pedido. O réu, ainda, requereu a rejeição da execução em razão do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. A autora nada mencionou sobre o pedido. A tese fixada determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, no presente caso, o processo se refere ao cumprimento de sentença transitada em julgado, que deve ser cumprida. Ressalte-se que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Diante disso, indefiro o pedido do réu. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo, proferido nos autos da ação coletiva no 0703100-61.2021.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO em desfavor do Distrito Federal. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para alegar excesso de execução. No entanto, não justificou a base em que se fundamentou para alegar excesso, mas apenas mencionou na forma da documentação anexa. No documento anexo (ID 238558319-pág. 4), o réu informou que a autora informou vencimentos diferentes dos constantes das fichas financeiras. Ao se manifestar, a autora alegou que os cálculos do réu estão em desconformidade com a remuneração da servidora. Assim, a questão é técnica e não é possível observar qual das planilhas está correta. Ressalte-se que a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária, decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis. Deve se considerar ainda que a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmén Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, seguindo a lógica legislativa acima detalhada e corroborando o entendimento supra, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 24: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento.” Assim, é necessária a realização de cálculos com base nesta decisão. Remetam-se os cálculos para elaboração dos cálculos com observância das fichas financeiras da autora, para fins de correção dos meses divergentes entre as partes no período de abril de 2022 a setembro de 2023, além da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos desta decisão.” Argumenta o Agravante, em resumo, que a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Sustenta, ainda, a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo, com fundamento no art. 535, III e § 5o, do CPC, ao argumento de que a condenação judicial decorre de norma considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a concessão de vantagens ou aumentos remuneratórios a servidores públicos. Pontua que a decisão exequenda ignora essa exigência constitucional, ao reconhecer o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, sem comprovação da existência de dotação orçamentária específica, o que configuraria “coisa julgada inconstitucional”. Sustenta que a metodologia adotada pela decisão agravada, ao aplicar a SELIC sobre o montante consolidado do débito — incluindo o principal, juros de mora e correção monetária — configura capitalização indevida de encargos, em afronta ao art. 4o do Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura) e à Súmula 121 do STF, que vedam expressamente o anatocismo, ainda que convencionado. Argumenta que a SELIC, por ser índice composto, já contempla juros e correção monetária, sua incidência sobre os valores que já foram atualizados e acrescidos de juros representa duplicidade de encargos. Acrescenta que a Resolução CNJ n.o 303/2019, especialmente em seu art. 22, §1o, autoriza a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, não se aplica ao caso concreto, por tratar exclusivamente da atualização de precatórios não tributários já expedidos, o que não é a hipótese dos autos. Reforça que a constitucionalidade da Resolução CNJ n.o 303/2019 está sendo questionada na ADI 7435, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o que, segundo o Agravante, recomenda cautela na sua aplicação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso do cumprimento de sentença e obstar a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência de pagamento indevido. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Preparo dispensado, por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Quanto ao pedido de sobrestamento do processo, destaca-se que a decisão de afetação do TEMA 1.069 se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação garantia de contraditório e ampla defesa da fazenda pública, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. No entanto, o título judicial em execução já delimitou todos os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Enquadra-se, assim, no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, não há que se falar em suspensão. Quanto à suposta inexigibilidade do título executivo, verifica-se que há preclusão temporal e coisa julgada material. Sucede que, no caso concreto, o precedente firmado pelo STF no Tema 864 já estava consolidado antes da sentença exequenda ser proferida. Assim, incumbia ao Distrito Federal suscitar oportunamente a tese de inconstitucionalidade durante a fase de conhecimento, por meio dos recursos cabíveis, não sendo legítimo aguardar o trânsito em julgado da decisão e apenas na fase de cumprimento de sentença apresentar óbice à execução. Com efeito, o art. 535, §5o, do CPC tem aplicação restrita às hipóteses em que, após a prolação da sentença exequenda e antes do seu trânsito em julgado, sobrevém decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou com repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da norma em que se funda a condenação. Trata-se de mecanismo que busca evitar a formação de coisa julgada inconstitucional, em prestígio à supremacia da Constituição Federal. Desse modo, a discussão acerca da aplicabilidade do Tema 864 encontra óbice na preclusão temporal, que impede a rediscussão de matéria que deveria ter sido arguida em momento adequado. Destaca-se que a alegação de “coisa julgada inconstitucional” não se aplica ao presente caso, porque não houve decisão superveniente do STF posterior ao trânsito em julgado da sentença. O que se verifica é a tentativa de utilizar o art. 535, § 5o, do CPC como sucedâneo recursal, em afronta à autoridade da coisa julgada. O Acórdão exequendo transitou em julgado em 2.8.2023, de modo que o seu descumprimento desafia a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. No que tange à forma de aplicação da Taxa Selic, também não verifico a presença dos requisitos da medida vindicada. Assim, em análise preliminar, não vislumbro ofensa às disposições expressas na Emenda à Constituição Federal 113/2021, segundo a qual, a partir de dezembro de 2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Observa-se que a Taxa SELIC é aplicada sobre o valor consolidado até novembro de 2021, logo não há anatocismo, porque incidirá na forma simples, sem acumulação de índices. A situação em análise não configura acumulação de índices ou anatocismo. O que se verifica é a aplicação de índices de atualização, decorrentes de alteração normativa promovida pela Emenda Constitucional no 113, de 2021. Essa emenda modificou a forma de cálculo da atualização dos débitos judiciais, estabelecendo novos parâmetros que devem ser observados a partir da sua entrada em vigor. Trata-se, portanto, de substituição de índice em virtude de mudança legislativa, o que é juridicamente admissível e encontra respaldo na jurisprudência e na Constituição Federal. Portanto, por não haver plausibilidade no direito alegado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora